Tribunal: STF
Processo: Rcl 46116
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO PROFERIDA POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO – INADEQUAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Ary Kauer afirma haver a Primeira Turma Cível do Colégio Recursal da Capital/SP, no agravo de instrumento nº 0101455-76.2020.8.26.9000, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165.
    Vossa Excelência, em 5 de maio de 2021 negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Quando homologado, no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165, termo aditivo ao acordo coletivo, foi indeferido pedido de suspensão das demandas, ante a generalidade do que pleiteado. O pronunciamento não implicou a insubsistência das determinações surgidas nos pilotos da repercussão geral, envolvendo a questão do pagamento dos expurgos inflacionários. Nos recursos extraordinários nº 591.797, 626.307 e no agravo de instrumento nº 754.745, esse último substituído pelo recurso extraordinário nº 632.212, os Relatores assentaram a suspensão nacional de processos, a evidenciar a pertinência da providência quanto ao processo originário. 
    […]
    Interpostos declaratórios, não foram providos.
    Em novos declaratórios, o reclamante reitera os argumentos anteriormente veiculados. Alega omissão na decisão embargada. 
    O embargado, em contrarrazões, assinala o acerto da decisão embargada. Aponta a inexistência de vício. 
    2. A admissibilidade dos embargos pressupõe o surgimento de vício na prolação de decisão alusiva aos primeiros, não representando nova oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado, considerado questionamento sobre o qual já se disse inexistir omissão.
    3. Não conheço os embargos declaratórios.
    4. Certifiquem o trânsito em julgado.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator